Tribunal: TJES
Processo: 0008680-79.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008680-79.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: EMPREENDIMENTO ITAPARICA EXCLUSIVE LTDA e outros

APELANTE: PATRIC GALLETTI DE ALMEIDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A PRECEDENTE NÃO VINCULANTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos

de Declaração opostos por Empreendimentos Itaparica Exclusive Ltda
e Proeng Construtora e Incorporadora Ltda contra acórdão da Quarta

Câmara Cível que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de

Apelação interposto, mantendo a retenção de 15% do valor pago em

contrato de compra e venda de imóvel, por culpa do comprador. Os

Embargantes alegam omissão do acórdão quanto à aplicação do

REsp nº 1.723.519/SP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A

questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no

acórdão embargado quanto à análise do REsp nº 1.723.519/SP,

supostamente aplicável ao caso, e se tal omissão justificaria a

modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A

análise do acórdão impugnado demonstra que a questão da retenção

de valores foi amplamente discutida, com base em jurisprudência

consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de

Justiça do Espírito Santo.

O

REsp nº 1.723.519/SP, invocado pelos Embargantes, não se trata de

precedente vinculante nos termos do artigo 927 do CPC, possuindo

apenas força argumentativa, sendo sua aplicação facultativa e

podendo ser afastada pelo julgador.

Os

Embargos de Declaração não se prestam a rediscutir matéria já

decidida, salvo para sanar vícios como omissão, contradição,

obscuridade ou erro material, o que não se verifica no presente

caso.

A

ausência de omissão ou qualquer outro vício no acórdão

recorrente revela o mero inconformismo dos Embargantes com a

decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso

improvido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, salvo para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Precedente não vinculante não obriga sua aplicação, podendo ser afastado pelo julgador.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 927 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1701206/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 01/06/2021, DJe 17/06/2021; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1075422/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 1ª Turma, j. 10/02/2009, DJe 26/02/2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008680-79.2014.8.08.0035

EMBARGANTES: EMPREENDIMENTOS ITAPARICA EXCLUSIVE LTDA E OUTRO

EMBARGADO: PATRIC GALLETTI DE ALMEIDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração opostos em face do ID 5480081, no âmbito do qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto por Empreendimentos Itaparica Exclusive Ltda e Proeng Construtora e Incorporadora Ltda.

O referido acórdão restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ARREPENDIMENTO DO COMPRADOR. RETENÇÃO DE PARCELAS PAGAS. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
“Nas hipóteses de rescisão do contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento do comprador, a jurisprudência desta Corte admite a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do total da quantia paga” (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1701206/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 17/06/2021).
2.
“
Não existindo culpa do construtor ou do incorporador, a correção monetária deve ser contada do ajuizamento da demanda” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180254161, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/06/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021)
3.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Em suas razões recursais (ID 6321047) os Embargantes apontam suposta omissão no r. acórdão, que não teria se manifestado quanto ao que restou decidido pelo STJ no âmbito do REsp nº 1.723.519/SP.

Pois bem. Inicialmente, destaco que da
simples leitura do acórdão impugnado verifica-se que a
questão foi enfrentada com profundidade, inclusive com detida análise do acervo probatório, ponderando-se todos os aspectos legais que a envolvem, conforme se denota a partir do seguinte trecho:

“O MM Juiz sentenciante, após análise do caso e da jurisprudência aplicável, entendeu ser devida a retenção de 15% (quinze por cento) do total pago pelo Autor/Apelado – R$ 32.130,83 (trinta e dois mil, cento de trinta reais e oitenta e três centavos).

De acordo com entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, a retenção entre os 10% e 25% do valor pago é válida nas hipóteses de rescisão por culpa exclusiva do adquirente do imóvel, mas a definição do percentual é casuística, levando-se em consideração os prejuízos comprovadamente suportados pela promitente vendedora. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DISTRATO. RESCISÃO. PEDIDO DO COMPRADOR. RETENÇÃO. PERCENTUAL. CLÁUSULA. ABUSIVIDADE. DIVERGÊNCIA COMPROVADA. [...] 3. Nas hipóteses de rescisão do contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento do comprador, a jurisprudência desta Corte admite a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do total da quantia paga. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1701206/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 17/06/2021)

No mesmo sentido é a jurisprudência atual deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL DE IMÓVEL - PROMESSA DE COMPRA E VENDA RESCISÃO UNILATERAL POR PARTE DO COMPRADOR CDC AUSÊNCIA DE MORA - RETENÇÃO PARCELAS PAGAS POSSIBILIDADE DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS RECURSOS IMPROVIDOS. [...] 6 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido da razoabilidade de retenção dos pagamentos realizados até a rescisão operada entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), conforme as circunstâncias do caso concreto. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.882.426/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022). [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035170235762, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/02/2023, Data da Publicação no Diário: 11/04/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESCISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. SEM OMISSÃO. AJUSTAMENTO DO JULGADO AO ENTENDIMENTO DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O entendimento do c. STJ é no sentido de se considerar razoável que o direito de retenção decorrente da rescisão do contrato de compra e venda do imóvel fique no percentual variável entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), conforme as circunstâncias do caso concreto. Precedentes do e. TJES no mesmo sentido. [...](TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024120116785, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/10/2022, Data da Publicação no Diário: 09/11/2022)

Assim, para a fixação de percentual acima do mínimo é necessária a comprovação dos gastos que as Apelantes porventura tenham suportado com o desfazimento do negócio, por não ser possível presumi-los.

Todavia, a partir da análise das razões recursais, verifica-se que as recorrentes limitaram-se a defender a necessidade de retenção do percentual máximo permitido – 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor pago pelo adquirente, e, no tocante ao prejuízo sofrido com o desfazimento do negócio, alegam apenas que o percentual determinado na sentença “não é suficiente para indenizar a despesas gerais”.

Assim, as Apelantes não se desincumbiram de seu ônus de comprovarem gastos que porventura tenham suportado com o desfazimento do negócio, o que corrobora o acerto da sentença recorrida ao arbitrar o percentual de 15% (quinze por cento) a ser retido pela Apelante.”

Em relação ao Recurso Especial nº
1.723.519/SP, invocado pelos Embargantes em suas razões recursais, não se trata de precedente vinculante nos termos do artigo 927 do Código de Processo Civil, de modo que sua observância não se faz obrigatória e possui apenas força argumentativa, podendo ser afastado.

Desta forma, verifico a inexistência de omissões a serem sanadas, de modo que o presente recurso revela mero inconformismo dos recorrentes com a conclusão do acórdão, buscando rediscutir a matéria.

Mais uma vez, necessário frisar que os Embargos de Declaração devem observância ao disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo instrumento integrativo da decisão judicial, que objetiva sanar eventuais vícios que prejudiquem a efetivação do comando judicial, tais como a obscuridade, a contradição e a omissão e, também, correção de erro material, não tendo o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido nos autos.

Neste sentido, a Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Eliana Calmon, bem assentou que
“Os embargos de declaração não se prestam a modificar o julgado. A modificação do julgado é apenas consequência da integração operada no decisum pela procedência dos embargos. Portanto, os declaratórios não se prestam a atacar premissas utilizadas como razões de decidir no aresto embargado (EDcl no AgRg no REsp 1075422/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/2009, DJe 26/02/2009). A proliferação de embargos de declaração para confrontar os fundamentos das decisões judiciais constitui preocupante desvirtuamento de sua função processual”.

Face o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO, mantendo o r. acórdão na íntegra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.

Acompanho o voto de relatoria.